Tribunal: TJSP
Processo: 2183576-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183576-98.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que são agravantes
GERALDO ALVES FERREIRA FILHO e MARIA SILVIA WALDEMARIN
FERREIRA, é agravado AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicado o presente agravo.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183576-98.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO VOTO No 47730 2/4
VOTO No 47.730
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2183576-98.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1001187-25.2016.8.26.0306
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: GERALDO ALVES FERREIRA FILHO E MARIA SILVIA
WALDEMARIN FERREIRA
AGRAVADO: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO JÁ ATENDIDA PELO
JUÍZO E ORIGEM.
Recurso prejudicado.
Geraldo Alves Ferreira Filho e outro ajuízam o presente Agravo de
Instrumento contra Açucareira Virgolino de Oliveira S/A, pleiteando a reforma da
decisão de primeiro grau que, em execução por quantia certa, indeferiu pedido de
imediata alienação forçada dos bens penhorados, mantendo as decisões anteriores de fls.
236, 264 e 281, observando também o resultado do julgamento do agravo de
instrumento n.o 2241941-19.2017.8.26.0000.
Sustentam os agravantes que os embargos à execução já foram julgados
em segundo grau, não havendo efeito suspensivo nos eventuais recursos interpostos
contra tal decisão. Assim, pleiteiam a reforma da decisão de primeiro grau.
Contraminuta às fls. 99/105.
A decisão de fl. 162, verificando que os recorrentes formularam pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183576-98.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO VOTO No 47730 3/4
alternativo, com indicação do próprio imóvel como caução idônea e que tal pedido não
havia sido formulado perante o juízo de origem, determinou que a ele fosse dirigido
ofício, comunicando-se. Resposta do ofício às fls. 167/168.
Este é o relatório.
O juízo de primeira instância comunicou que, tendo sido oferecida
caução real, não há óbice ao prosseguimento do feito.
Consultando o processo principal, verifica-se que foi proferida também a
decisão de fls. 399/400, determinando que seja certificado o eventual trânsito em
julgado no âmbito dos embargos à execução e, em caso afirmativo, sequer necessária
seria a caução real.
Em suma, a pretensão dos recorrentes já foi atendida pelo juízo de
origem.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o presente agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2183576-98.2019.8.26.0000 JOSÉ BONIFÁCIO VOTO No 47730 4/4